Tribunal: STM
Processo: 7000220-51.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000220-51.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PACIENTE: ANTONIO MARTINS DE ALENCAR
ADVOGADO: KAYDHER FELLYPE LASMAR BARBOSA VIEIRA (OAB: DF44343)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA
11ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/05/2021 a 13/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do
writ, porém denegou a ordem por falta de amparo legal, nos termos do voto do
Relator Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
Declarou-se impedido o Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO, na forma do art. 149
do RISTM.
Na forma regimental, juntou mídia eletrônica o Advogado da Defesa, Dr. Kaydher
Fellype Lasmar Barbosa Vieira, e o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr.
Roberto Coutinho, ciente da sustentação oral, opinou pelo prosseguimento do
feito

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/05/2021 19:41:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2122cac1e7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000220-51.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PACIENTE: ANTONIO MARTINS DE ALENCAR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 11ª
CJM
ADVOGADO: KAYDHER FELLYPE LASMAR BARBOSA VIEIRA

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DE LICITAÇÃO. LEI 8.666/1993. ALEGAÇÃO
DE FALTA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. PRETENDIDA ANÁLISE DE PROVA
NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
Presentes os indícios mínimos de autoria e de materialidade, não há como esta
Corte frustrar o curso da ação penal no Juízo a quo, sob pena de supressão de
instância. Da mesma forma, não cabe a análise de prova pela via estreita do
habeas corpus em substituição à instrução criminal. Vige, na fase de
recebimento da denúncia, o juízo de prelibação, o qual se norteia pelo princípio
do in dubio pro societate e se mantém até decisão final de mérito.
Ordem denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatos e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
conhecer do writ, porém em denegar a ordem por falta de amparo legal.

Brasília, 13 de maio de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/05/2021 19:41:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2122cac1e7

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000220-51.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PACIENTE: ANTONIO MARTINS DE ALENCAR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA
11ª CJM
ADVOGADO: KAYDHER FELLYPE LASMAR BARBOSA VIEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do Cel Aer Int ANTONIO MARTINS DE
ALENCAR, o qual responde à Ação Penal Militar nº 7000321-83.2020.7.11.0011, em
tramitação na 2ª Auditoria da 11ª CJM, como incurso no art. 96, inciso IV, da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, em concurso de agentes, e no art. 312 do CPM por supostas fraudes no
procedimento de licitação e na execução dos contratos relacionados ao Pregão nº 047/2013.

De acordo com a denúncia, o Paciente, na condição de Chefe de Gabinete do Comandante do
então Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro (COMDABRA), atualmente Comando de
Operações Aeroespaciais (COMAE), teria concorrido efetivamente para a prática do crime de
fraude ao contrato decorrente do mencionado processo licitatório, em coautoria com as
Senhoras Antonia Edna Bezerra Cunha e Maria Gorete Alves Sausmikat, respectivamente,
representantes das empresas ANTONIA EDNA BEZERRA CUNHA - ME e ALVES SAUSMIKAT
COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA. A senhora Antonia Edna teria apresentado falso
atestado de capacidade técnica, que culminou com a habilitação de sua empresa no
processo licitatório, sagrando-se vencedora na concorrência. A senhora Maria Gorete, por sua
vez, teria fraudado o contrato, adulterando a quantidade de itens a menor em relação ao
previsto. A participação do paciente se restringiu em atestar as notas fiscais dessas
empresas, provocando dano financeiro à Administração da Aeronáutica, a qual pagou por
produtos que não foram efetivamente entregues.

Em seus argumentos, alega que o Paciente não poderia participar do procedimento de
licitação, pois, ao tempo em que fora realizado, no ano de 2013, ainda não ocupava o cargo
de Chefe de Gabinete, o qual foi exercido no período de 31 de março de 2014 a 30 de janeiro
de 2017. Em relação aos supostos atestes nas notas fiscais, afirma que auditoria realizada no
âmbito do VI COMAR concluiu pela incerteza de terem sido os objetos do contrato
efetivamente entregues pelas empresas contratadas. A dificuldade de se apurar esses
supostos crimes decorreu de mudanças na estrutura do COMDABRA, além da sua ocorrência
no período de 29 de novembro de 2013 a 29 de outubro de 2014, e a auditoria só fora
realizada em 4 de dezembro de 2017, quatro anos após. Por fim, afirma ter o relatório do
inquérito concluído pela ausência de fraude na licitação.

Por todos esses fatos, sustenta ser a denúncia inepta por não individualizar a conduta do
Paciente, bem como por deixar de apontar o nexo de causalidade entre a suposta ação
delitiva e o resultado e, finalmente, o dolo ensejador da tipicidade. Assim, alega a manifesta
falta de justa causa pela ausência de lastro probatório mínimo.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/05/2021 19:41:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2122cac1e7
Pede, liminarmente, seja obstado o recebimento da denúncia, com a suspensão de seus
efeitos até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela concessão definitiva
da ordem, para determinar o trancamento da APM nº 7000321-83.2020.7.11.0011, em curso
na 2ª Auditoria da 11ª CJM.

Em 25 de março de 2021, indeferi a liminar requerida por ausência dos pressupostos do
periculum in mora e do fumus boni iuris, além de sua nítida imbricação com o mérito (evento
6).

O Juiz Federal substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, Dr. ALEXANDRE
AUGUSTO QUINTAS, em suas informações apresentadas em 26 de março de 2021, após um
breve relato cronológico dos atos investigativos e processuais, ressaltou estar a instrução
criminal seguindo o rito estabelecido no Código de Processo Penal Militar, sem
intercorrências aptas a ensejar registro (evento 10).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral
Dr. ALEXANDRE CONCESI, opinou pelo conhecimento e pela denegação da ordem por falta de
amparo legal (evento 15).

É o Relatório.

VOTO

O habeas corpus, como ação penal de natureza constitucional, dispensa a exigência de
formalidades processuais de admissibilidade. Na hipótese em tela, o pedido visa obstar os
reflexos da ação penal sobre a garantia do direito à locomoção do Paciente, razão pela qual
merece ser conhecido o presente writ.

A impetração busca o trancamento de ação penal com o argumento da falta de justa causa,
tendo em vista a ausência de individualização da conduta imputada ao Cel Aer Int
ANTONIO MARTINS DE ALENCAR.

Não é o que se evidencia dos autos da inquisa, pois, diante das irregularidades nos
processos licitatórios, foi possível descrever os elementos que ensejaram a formulação da
peça acusatória, a qual aponta com suficiência os indícios das irregularidades cometidas pelo
Paciente e pelas representantes das empresas envolvidas no procedimento licitatório, cujas
ações geraram, em tese, um prejuízo aproximado de R$ 228.597,76 (duzentos e vinte e oito
mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos) em desfavor da
Administração Militar da Aeronáutica.

No tocante à presença dos indícios da materialidade delitiva, o Custos Legis foi preciso em
apontá-los, ao citar: as autorizações de emissão de nota de empenho e atestes realizados
pelo Paciente em favor das empresas beneficiadas com os pagamentos questionados; o
Relatório da Auditoria realizada, no qual concluiu-se que não foram encontrados registros da
inclusão dos materiais contratados na relação de material carga da OM; e as conclusões do
Relatório de quebra do sigilo bancário e fiscal do Paciente, no qual consta o recebimento de
elevada quantia da conta corrente de sua genitora, além do acréscimo patrimonial e de
gastos no cartão de crédito incompatíveis com a renda daquele. Importa destacar que,
mesmo após o falecimento da genitora, foram identificados, em sua conta bancária,
lançamentos de valor considerado, possivelmente realizados pelo Cel Aer Int ANTONIO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/05/2021 19:41:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2122cac1e7
MARTINS DE ALENCAR.

Como se observa, a ação penal se encontra em adiantada fase, precisamente na coleta das
inquirições das testemunhas, qualificação e interrogatório dos acusados. A interrupção do
seu curso nesse momento importa na perda de todo um esforço investigativo, além de
mitigar o princípio do in dubio pro societate.

Acrescenta-se não estar o paciente com o seu direito de locomoção cerceado, pois responde
em liberdade ao processo, não havendo, até o momento, indicativo de se deferir a constrição
de sua liberdade, a menos que ele próprio dê causa a esse evento, de modo a autorizar a
decretação de eventual custódia preventiva.

A comprovação da prática delitiva pelo ora Paciente, nos termos da denúncia ofertada, será
levada a efeito pelo devido processo legal, com a análise das provas carreadas aos autos da
respectiva ação penal e a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à recomendação de não se abortar ação penal
quando revestida dos indícios mínimos de autoria e de materialidade, bem como dos
requisitos da denúncia previstos no art. 77 do CPPM. Nesse sentido, colaciono o julgado, in
verbis:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. EFEITOS
INFRINGENTES. REGULARIDADE DA DENÚNCIA. JUIZ NATURAL. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. LIVRE FUNDAMENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM).
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. I - O recebimento da
Denúncia que preenche os requisitos formais do art. 30, alíneas "a" e "b", c/c
art. 77 e 78, todos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a priori,
conduz os indícios suficientes de autoria e de materialidade em relação aos
Réus e viabilizam a ampla defesa e o contraditório, no momento em que de
forma racional e harmônica apresentam os fatos, em tese, delituosos. II - A
ausência de prévia manifestação das instâncias precedentes sobre a questão
de fundo da impetração incorre na ofensa constitucional do juiz natural e
verdadeira supressão de instância. III - O devido processo legal somente se
perfectibilizará com Decisão do eminente Magistrado a quo, em que, após o
recurso desta Corte Castrense, apreciará as balizas necessárias da Defesa do
direito de ver seus argumentos considerados (Recht auf Berücksichtigung),
pois o direito à manifestação foi garantido (Recht auf Äusserung), bem como o
direito à informação (Recht auf Information). IV - O Embargante não conseguiu
demonstrar a distinção (distinguishing) em seus fundamentos, a fim de
romper com a independência funcional do Parquet e violar a competência do
juiz natural da causa. V - A máxima do in dubio pro reo é regra de julgamento
e não de instrução processual. O in dubio pro societate se opera com o
recebimento da Denúncia e seus efeitos se reverberam durante todo o
processo. VI - Os pedidos infringentes da Defesa apenas revolvem material
probatório. VII - Embargos Declaratórios rejeitados. Decisão unânime."
(Superior Tribunal Militar. Embargos de Declaração nº 7000312-
63.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 13/8/2020, Data de Publicação: 1º/9/2020).

No mesmo sentido, é o entendimento do Pretório Excelso, in verbis:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/05/2021 19:41:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2122cac1e7
"EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio
do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a
atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de
justa causa. Precedentes. 2. Não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao
acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento
processual oportuno, nas instâncias próprias. 3. Agravo regimental
desprovido."
(HC 183061 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
16/6/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-7-2020 PUBLIC 15-7-
2020).

Presentes os indícios mínimos de autoria e de materialidade, não há como esta Corte frustrar
o andamento da ação penal no Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Da mesma
forma, não cabe a análise de prova pela via estreita do habeas corpus em substituição à
instrução criminal. Vige, na fase de recebimento da denúncia, o juízo de prelibação, o qual se
norteia pelo princípio do in dubio pro societate e se mantém até decisão final de mérito.

Diante do exposto, conheço do writ, porém denego a ordem por falta de amparo legal.